Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012310-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA - CPF: 858.993.131-53 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012310-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO

EMBARGADO: THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Constatado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012310-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO

EMBARGADO: THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante afirma seu propósito de prequestionar a matéria. Aduz que “
há omissão no julgamento quanto ao embasamento do acórdão, limitando-se o digno Relator apenas a transcrever ao artigo 833, inciso IV, da Lei Adjetiva Civil. Decisão singular, não justificando os objetivos critérios normativos e fáticos através dos quais chegaram a tal conclusão, onde negaram provimento ao recurso da ora embargante, deixando de nominar a Lei LEI No 10.820, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003. alterada pela LEI Nº 13.172, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015. E, ainda, com os incisos I e III, do artigo 9º, do Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie
”.

Em sua manifestação, a embargada assevera que as mencionadas Leis tratam sobre a possibilidade de desconto em folha de pagamento, enquanto os autos discutem a possibilidade de penhora salarial para pagamento de dívida. Diz ser descabido o prequestionamento e pede a aplicação de multa por opor Embargos protelatórios e por litigância de má-fé (ID 103123452).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012310-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO

EMBARGADO: THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão recorrido constou que a despeito do entendimento
de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), não há, pelo menos até o momento, justificativa suficiente nos autos para legitimar a adoção de providência expropriatória tão extrema.

E que o STJ já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original), o que, como dito, não ocorreu nestes autos.

Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

É evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021